Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-06.2025.8.11.0087
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000495-06.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO - CPF: 080.983.181-33 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA E FRACIONAMENTO DA DROGA. INTUITO DE MERCANCIA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

2.

A condenação por tráfico de drogas se ampara em prova judicial suficiente e idônea.

3.

A conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e da tese fixada pelo STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial definitivo e demais elementos coligidos aos autos, que atestam a apreensão de 200,82g de maconha fracionada em 17 invólucros.

5.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo, especialmente pela palavra do policial militar responsável pela abordagem, ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

6.

O depoimento de agente policial constitui meio de prova idôneo para embasar condenação criminal quando harmônico com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o acusado.

7.

A fuga do apelante ao perceber a aproximação policial, o descarte de sacola contendo a droga, o acondicionamento fracionado do entorpecente e a apreensão de quantidade expressiva de maconha evidenciam o intuito de mercancia.

8.

A quantidade de 200,82g de maconha supera significativamente o parâmetro de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 para presunção relativa de uso pessoal, afastando a tese defensiva de porte para consumo próprio.

9.

A presunção de uso pessoal estabelecida pelo STF é relativa e pode ser afastada por circunstâncias concretas indicativas de tráfico, como forma de acondicionamento, contexto da apreensão e comportamento do agente.

10.

A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, sendo compatível a mercancia destinada ao sustento do próprio vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

12.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e ratificados pelos demais elementos probatórios, constituem prova válida e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

13.

A apreensão de quantidade significativa de droga fracionada, aliada à fuga do agente e às circunstâncias da abordagem, evidencia finalidade mercantil e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

14.

A presunção de uso pessoal fixada pelo STF no Tema 506 possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos indicativos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024, Tema 506 da Repercussão Geral;

TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
,
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou em elementos informativos do inquérito policial não confirmados sob o crivo do contraditório judicial. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando a condição de usuário do réu e a ausência de petrechos típicos da traficância, invocando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (id.

358949426).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 358949428).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 364615351).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e interposto por parte legítima e com interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia que:

“
I.
No dia 23 de janeiro de 2025, por volta de 00h00, em via pública, situada na cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
JOÃO VITOR DA SILVA CARDOSO
, transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II.
Nas mesmas circunstâncias de data e local o denunciado JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO se opôs à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo, resistindo à prisão.

Segundo o apurado, durante realização de patrulhamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar avistou o denunciado, que, ao perceber a aproximação da equipe, empreendeu fuga.

Durante realização de busca pessoal, foram encontrados 17 invólucros de maconha e um celular da marca Motorola. Durante a realização do ato, ao receber voz de prisão, este desobedeceu e passou a resistir ao ato, se fazendo necessária uso de força moderada para conte-lo.

Por fim, uma vez submetidos à perícia, o material psicoativo encontrado resultou POSITIVO para a presença de MACONHA, conforme Laudo Pericial nº 544.3.10.9887.2025.003796-A01 (ID. 184533674) indicando uma massa bruta de 200, 82 gramas da substância entorpecente.”. (sic), (id. 358949372).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A
materialidade
delitiva esta inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 358946894); Auto de apreensão (id. 358946896); Laudo de Drogas 544.3.10.9887.2025.003796-A01 (id. 358949360); bem como pelos termos de declaração coligidos aos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede
inquisitorial
,
o apelante
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO
negou a prática delitiva de tráfico de drogas, afirmando que a droga que portava era destinada ao seu uso próprio. Por fim, relata que foi agredido pelos policiais militares, cujo afirma que os agentes estavam sem uniformes no momento da abordagem. Observa-se:

“(...)
ontem, por volta de 23h
, estava dentro do veículo de seu pai, na companhia deste, andando pelo bairro Cidade Nova; QUE parou no "Neymar Lanches", pegou seu alimento e voltou para dentro do carro de seu pai; QUE seguiram o deslocamento em direção a sua casa; QUE uma viatura da Polícia Militar abordou o interrogado e seu pai e pediu para que encostassem o carro; QUE seu pai, que dirigia o veículo, parou imediatamente;
QUE não houve nenhuma resistência ou desobediência perante as ordens dos militares
;
QUE foi feita busca em seu corpo e encontradas 12 (doze) porções de maconha em seu bolso; QUE toda a droga era realmente sua, mas para
seu consumo
; QUE seu pai, que também é Uber, foi liberado pela guarnição militar; QUE o interrogado, sem algemas,
foi colocado no compartimento da viatura e levado até o batalhão da Força Tática desta comarca
; QUE, em momento algum, disse que a droga que trazia consigo seria comprada por um terceiro;
QUE afirma, veementemente, ser apenas usuário e não um traficante; QUE não confessou, perante a guarnição militar, ser pertencente a organização criminosa Comando Vermelho; QUE foi agredido pelos militares, que estavam sem uniforme, no momento da abordagem e também durante o tempo que esteve dentro do batalhão da Força Tática
; QUE somente
foi trazido a esta delegacia por volta de 2h do dia de hoje
; (sic), (Fase Policial Apelante - id.

358949350)

Em juízo, o apelante afirmou que a droga apreendida não era destinada ao tráfico de drogas e que seria para o seu uso próprio, que havia comprado naquele mesmo dia. Por fim, respondeu ao magistrado que não faz parte de organização criminosa.

“(...) Apelante:

Não era para tráfico, era para o meu uso
.

Magistrado:
As drogas estavam com o senhor mesmo?

Apelante:

Estava comigo.

Magistrado:
E era essas 17 porções?

Apelante:

Isso. (...)

Magistrado:
Essa droga você tinha acabado de comprar?

Apelante:
Tinha.

Magistrado:
Tem algum envolvimento com facção?

Apelante:
Não”. (sic), (Fase judicial apelante – id. 358946897)

Ouvido em sede inquisitiva, o policial militar
CASSIANO JEAN CATARINO DA SILVA
que conduziu a ocorrência, declarou que:

“(...) foi o militar
condutor
desta ocorrência; QUE a equipe de cavalaria, ao realizar patrulhamento na cidade de Guarantã do Norte, visualizou um indivíduo em via pública e,
ao dar ordem de parada a este, não foi obedecida
; QUE a equipe fez o acompanhamento do suspeito e o deteve, sendo que este
resistiu à prisão
, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo; QUE realizada a revista pessoal, foram encontrados
17 (dezessete) invólucros de substância análoga a maconha
; QUE durante entrevista com
o suspeito, este informou que a droga seria comprada por um terceiro que iria até o local com o dinheiro
; QUE a equipe 02 de cavalaria aguardou para tentar localizar o outro suspeito, mas sem êxito; QUE foi dada voz de prisão ao suspeito e o presente BO encaminhado para o Delegado de plantão; QUE foi necessário o uso de algemas e o conduzido foi entregue com escoriações leves no braço esquerdo e no braço direito, na região do cotovelo e leve inchaço nas orelhas; QUE tais lesões foram oriundas do uso progressivo e moderado de força aplicada; QUE o
suspeito confessou pertencer a organização criminosa Comando Vermelho
; QUE
o suspeito já possui histórico criminal por tráfico de drogas (BO 2024.117473)”
. (sic), (Fase Policial Testemunha - id

358946897).

Em juízo, o policial militar ratificou integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmando que a equipe policial levantou suspeitas em relação ao apelante pelo fato de este se encontrar em local ermo. Aduziu, ainda, que o apelante teria tentado evadir-se ao perceber a presença da guarnição policial e teria dispensado uma sacola. Relatou que, após a abordagem, foi localizada, no perímetro de busca, uma sacola contendo diversas porções de substância análoga à maconha.

A defesa busca a
absolvição por insuficiência probatória
, ao argumento que o édito condenatório se baseou exclusivamente em elementos informativos.

A tese defensiva não merece acolhimento.

No caso concreto, embora o apelante tenha negado sob alegação de uso pessoal, a condenação sustenta em prova judicial robusta. Diferentemente do que afirma a defesa, o depoimento do policial militar, prestado em juízo, ratifica os elementos do flagrante.

O agente descreveu com clareza que, durante patrulhamento tático, visualizou o réu em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou uma sacola. Após a varredura, a equipe recuperou a sacola contendo diversas porções fracionadas de substâncias análogas a maconha.

Vale ressaltar que, a palavra do agente público possui especial relevância, pois inexistem indícios de má-fé ou interesse em incriminar o acusado indevidamente. Portanto, o depoimento do policial militar é um meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos dos autos e não contraditados por provas robustas em sentido contrário.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Ademais, não há que falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois não subsiste dúvida razoável da prática delitiva, afastando a tese de absolvição.

Como tese subsidiária, a defesa pleiteia a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Conforme dispõe o parágrafo segundo da mencionada Lei, o julgador deve observar a natureza, a quantidade da substância, o local e as condições da ação para distinguir o tráfico do consumo (art. 28, § 2°, Lei n° 11.343/06). Observe:

“Art. 28. § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 506
, fixou o parâmetro de 40g de maconha para presumir o uso pessoal. No entanto, a Corte deixou claro que essa presunção é
relativa
.

Nesse sentido, observa-se o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal:

“Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo até 40 gramas
de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v) a presunção do item anterior é
relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas
, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
(...) (STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

Desta forma, a quantidade de
200,82g
já afasta, de plano, a presunção objetiva de uso. Além disso, a Suprema Corte estabeleceu que elementos como a
forma de acondicionamento
(fracionamento) e as
circunstâncias da apreensão
(fuga, descarte, local ermo) são determinantes para configurar o intuito de mercancia, tipificando o crime no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Ressalto ainda que, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum a mercancia para o sustento do próprio vício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO
,
mantendo-a sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026